Tribunal: TJDFT
Processo: 0723317-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723317-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE AVALIACAO, PESQUISA, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DE AVALIACAO, PESQUISA, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, na liquidação de sentença no 0722591-42.2020.8.07.0001, proposta por NORTE ENERGIA S/A., nos seguintes termos (ID. 196850991 da origem): “Trata-se de liquidação provisória ajuizada por Norte Energia S/A em face de Instituto de Avaliação, Pesquisa, Programas e Projetos Sociais – Instituto Avaliação. A Norte Energia ajuizou o processo n. 0722591-42.2020.8.07.0001 para obter o reconhecimento da obrigação do réu de entregar a propriedade e o código fonte do software ePDRSX, conforme contratado entre as partes. Na sentença restou decidido: “Ao descumprir tal obrigação, o requerido causou prejuízo à parte autora, consistente nos valores que a empresa teve que dispender para contratar o desenvolvimento de um novo programa. O requerido, portanto, deve ressarcir a empresa autora do prejuízo a que deu causa, cujo montante deve ser objeto de liquidação de sentença, na forma do art. 509, II, do CPC, porquanto o mencionado contrato, no valor de R$ 398.242,95 (trezentos e noventa e oito mil e duzentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) não foi anexado aos autos pela requerente. Ante o exposto, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para declarar o direito da autora à propriedade do software ePDRSX e condenar o requerido a ressarcir a autora do prejuízo decorrente da contratação de empresa para desenvolver novo programa de gestão do PDRSX, cujo montante deverá ser objeto de liquidação de sentença, na forma do art. 509, II, do CPC. Por conseguinte, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC." A Norte Energia indica o valor de R$ 369.536,61 como devido e junta comprovantes de pagamentos feitos em razão da pactuação do primeiro termo aditivo ao contrato firmado por ela e a Equilíbrio – Desenvolvimento Ambiental LTDA, empresa contratada para desenvolver o software ePDRSX no lugar do réu. Requer seja julgada procedente a liquidação e fixado o referido valor, atualizado e majorado pela incidência de juros de mora, ambos calculados a partir dos respectivos desembolsos. Intimado, o réu apresenta contestação no ID 164273902. Alega preliminares de pendência de apreciação do pedido de efeito suspensivo pelo STJ e inépcia da inicial - ausência de documentos necessários à liquidação do título executivo. No mérito, impugna o valor de R$ 369.536,61 ao argumento que pagos a posteriori ao julgado e por englobar serviços adicionais que não apenas o desenvolvimento do software; argumenta a incompatibilidade entre o software objeto da condenação e o que a autora pretende ressarcimento. Aponta excesso no valor de R$ 195.934,52. Requer o acolhimento das preliminares apontadas e, no mérito, a improcedência da liquidação. Subsidiariamente, seja reconhecido o excesso na ordem de R$ 195.934,52. Réplica no ID 166897451. Em especificação de provas, a Norte Energia requer o julgamento antecipado da lide e o réu postula prova pericial e oral. A decisão ID 172724611 indefere a perícia e intima a autora a dizer sobre a autenticidade do termo aditivo ID 157343727. A resposta vem no ID 174524919 e a decisão ID 175163688 indefere a prova oral. Os autos vêm conclusos para sentença. É o relatório. Decido. Atualmente, em 04/03/2024, foi proferida decisão no julgamento do agravo em recurso especial protocolado pelo Instituto Avaliação, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2300650(2023/0052221-5 de 06/03/2024). Os embargos de declaração foram rejeitados e aguardam trânsito em julgado. A sentença na qual se busca a liquidação, portanto e até o momento, encontra-se incólume e não há efeito suspensivo atribuído aos recursos contra ela interpostos. Ademais, trata-se de liquidação provisória e sem óbice algum ao julgamento. Assim, rejeito a preliminar intitulada de “pendência de apreciação do pedido de efeito suspensivo pelo STJ”. Do mesmo modo, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. O réu justifica a inépcia na confissão da Norte Energia que o valor que pretende ressarcimento foi despendido posteriormente à distribuição da ação indenizatória em que garantiu ter sofrido dano material. Ora, o dano sofrido é incontroverso, reconhecido em sentença, matéria preclusa. Em nada afeta o dispêndio de valores para contratação e desenvolvimento do software ePDRSX ter sido posterior à distribuição da ação principal, mormente ao considerar que a ação também tinha por escopo a declaração do direito da Norte Energia à propriedade do software. Ademais, o 1o termo aditivo foi enviado em 25/06/2020 (ID 174524923, pág. 2), portanto, antes da propositura da ação principal e na mesma data a Sra. Adelina Fonseca, sócia proprietária da Equilíbrio, realiza a assinatura (ID 174524923, pág. 3). E mesmo que assim não fosse, a ação 0722591-42.2020.8.07.0001 foi distribuída em 22/07/2020 e a sentença proferida em 14/06/2021. O 1o termo aditivo realizado com a empresa Equilíbrio - Desenvolvimento Ambiental para desenvolver o novo programa de gestão do PDRSX (ID 157343727) é datado de 22/09/2020, ou seja, antes de proferida a sentença que condenou o réu a ressarcir a Norte Energia do prejuízo decorrente de tal contratação. Passo à análise das matérias de mérito, mas antes, anoto que, embora determinada a conclusão para sentença, a liquidação é considerada sendo um processo de conhecimento, em regra, de natureza declaratória. O que põe fim à fase de liquidação de sentença é uma “decisão interlocutória”, o que registro a seguir. Consta do dispositivo que se pretende liquidar: “Ante o exposto, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para declarar o direito da autora à propriedade do software ePDRSX e condenar o requerido a ressarcir a autora do prejuízo decorrente da contratação de empresa para desenvolver novo programa de gestão do PDRSX, cujo montante deverá ser objeto de liquidação de sentença, na forma do art. 509, II, do CPC." Pois bem. Como dito na decisão ID 172724611, o objeto da presente liquidação tem contornos bem nítidos: o valor que a autora NORTE ENERGIA despendeu ao ter que contratar outra empresa para o desenvolvimento de novo programa de gestão do PDRSX. Trata-se de documento assinado digitalmente pela plataforma DocuSign, validação ICP Brasil. A autenticidade do documento e das assinaturas está demonstrado pela parte autora, verificadas no ID 174524923. Sobre a sua validade, portanto, não há mais o que pontuar. Em contestação ID 164273902 o réu aponta: (a) ausência de comprovação do dispêndio previsto no título judicial para a cobrança do ressarcimento; (b) incompatibilidade entre o software da condenação e o software a que se pretende ser ressarcido da contratação e (c) contratação de serviços adicionais que não apenas o desenvolvimento de software. A comprovação do dispêndio previsto no título judicial está no contrato realizado com a empresa Equilíbrio para desenvolver o novo programa de gestão do PDRSX (ID 157343727) e nos demais documentos a ele afetos, como os comprovantes de transferência de quantias entre as partes contratadas, notas fiscais de prestação de serviços e tributos, medições periódicas etc. A diferença entre o valor apresentado para liquidação (R$ 369.536,61) e o valor indicado na ação indenizatória (R$ 398.242,95), é justificado na diferença de R$ 28.706,34, referente ao serviço de desenvolvimento de “aplicativo mobile”, o qual, conforme informado pela autora, não foi realizado. Quanto a alegada incompatibilidade entre o software da condenação e o software a que se pretende ser ressarcido da contratação, repito que o prejuízo demarcado pela sentença a ser ressarcido não é o prejuízo genérico da falta de entrega do código fonte do ePDRSX, mas o "prejuízo decorrente da contratação da empresa para desenvolver novo programa de gestão PDRSX". E sobre a contratação de serviços adicionais que não apenas o desenvolvimento de software, o réu, para chegar no excesso informado, subtrai elementos que são fundamentais para o desenvolvimento e operacionalização de um software, como a sua hospedagem e sua manutenção, incluídos os ajustes que são feitos à medida em que ocorre a utilização prática do software em desenvolvimento. Faço referência à decisão ID 172724611: “Se este novo programa que foi contratado, pago e realizado foi mais avançado ou não que o primeiro, para a sentença foi questão desimportante. E a sentença, aqui e agora, determina sine qua non nossos limites de cognição.” Veja-se, portanto, que as questões apontadas pelo Instituto, além de genéricas, não são comprovadas e, na verdade, rediscutem o mérito da ação 0722591-42.2020.8.07.0001. No mais, não observo qualquer equívoco no valor apresentados pela Norte Energia, uma vez que observou o decidido pelo Juízo, o qual determinou fosse liquidada a sentença apenas por não constar na ação principal o contrato que agora está anexado no ID 157343727. Assim, HOMOLOGO os cálculos ID 157343723 - pág. 1, coluna “Valor 1o Aditivo”, a fim de fixar o valor do débito em R$ 369.536,61, sobre os quais incidem juros de mora de 1%, a partir da citação, e atualização monetária, a partir de cada desembolso. Ante a litigiosidade provocada pelo Instituto com teses sustentadas em contestação, exigindo a atuação dos advogados da Norte Energia, caberá a condenação em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, atendidos os limites estatuídos no §2o do artigo 85 do CPC. Precedentes. (Acórdão 1692656, 07381463420228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preclusa a presente, intime-se a credora para formular pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 5 dias, comprovando o recolhimento das custas processuais correspondentes. Intimem-se.” Interpostos Embargos de Declaração, adveio a seguinte decisão: “Decido sobre os embargos declaratórios, os quais impugnam a decisão ID 193138046. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC 1022). Disto convencida, nego provimento aos embargos de declaração.” Na origem, cuida-se de liquidação provisória de sentença, na qual foi homologado o valor exequendo no importe de R$ 369.536,61 (trezentos e sessenta e nove mil quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos), na forma da decisão retro. Irresignada, a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, aduz que a decisão recorrida é ultra petita, pois fixou juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso, encargos que não foram determinados pela sentença liquidanda. Afirma que a imposição de juros e correção monetária viola o título judicial e fere a coisa julgada. Suscita que a decisão não esclarece, para fins de incidência dos juros de mora, se a citação mencionada seria aquela efetivada nos autos da ação de conhecimento ou na ação de liquidação. Argui a necessidade de realização de prova pericial, por meio da qual, segundo entende, seria possível verificar se houve, de fato, o desenvolvimento e entrega do software de gestão do PDRSX nos termos contratados, e se ele possui as mesmas funcionalidades do software objeto da indenização. Argumenta que é indevida a fixação de honorários no âmbito da liquidação de origem, na medida em que as questões levantadas pela impugnação aos cálculos apresentados pela liquidante decorrem de notável cerceio de defesa, ante o acolhimento apenas da documentação colacionada pela parte adversa, e do não deferimento da prova pericial. Assim, por entender que estão presentes os requisitos legais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum até o julgamento do mérito recursal. Preparo satisfeito (ID. 60009607). É o relatório. DECIDO Prima facie, deixo de conhecer do Agravo de Instrumento quanto ao pedido de realização de prova pericial, porquanto tal matéria ser objeto do Agravo de Instrumento de no 0748256-58.2023.8.07.0000, distribuído sob minha relatoria e ainda pendente de julgamento. Destarte, considerando que em harmonia com o princípio da unirrecorribilidade não é dado à parte discutir a mesma questão em dois recursos diferentes, a matéria deve ser tratada nos autos do Agravo de Instrumento retromencionado. Presentes os pressupostos de admissibilidade em relação aos demais pedidos, deles conheço para conhecer parcialmente do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Consoante o disposto na Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal, “incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.” Da mesma forma, tratando da correção monetária na sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese 235, segundo a qual “a correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial.” Veja-se, portanto, que a tese arguida pela agravante é contrária a entendimento fixado em súmula do STF e em julgamento de recursos repetitivos pelo STJ, o que afasta, em análise primária, a probabilidade de provimento do pedido, na forma do art. 932, inciso IV, alíneas a e b. No que se refere à condenação da parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido, de forma reiterada, que havendo litigiosidade no processo de liquidação, é possível a fixação de honorários. Confira-se alguns precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO DESCRITO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECE A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO PRESENTE LITIGIOSIDADE. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Na hipótese, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define que a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.420.633/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/02/2021; AgInt no AREsp 1.575.882/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/04/2020; AgInt no AREsp 1.419.045/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/09/2019. 3. Considerando o contorno dos fatos delineado no acórdão recorrido, cujo revolvimento é vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ, bem como a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior, foi negado provimento ao recurso especial do agravante. 4. Os ônus de sucumbência incluem o valor dos honorários periciais. 5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.331.035/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.). (grifei). RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO 4o DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido da possibilidade de fixação de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença, nas hipóteses de litigiosidade excessiva. 2. Por não haver condenação na fase de liquidação de sentença, os honorários de sucumbência nela fixados deverão atentar aos critérios estabelecidos no § 4o do CPC/73. 3. Distinção entre as hipóteses de honorários de sucumbência fixados na fase de liquidação litigiosa da fase de cumprimento do título liquidado. (REsp 1.028.855/SC; Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, DJe 5.3.2009) 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1367363/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (grifei). Na hipótese, cotejando os autos de origem, destaca-se que a parte liquidada/agravante interpôs contestação (ID. 164273902) na qual apresentou diversas teses jurídicas com intuito de controverter os valores apontados em documentos apresentados pela liquidante e requereu, ao final, o reconhecimento de excesso executivo. Assim, exsurge evidente o caráter litigioso da liquidação de sentença, a qual extrapolou o simples rito liquidatário. Impende destacar, en passant, que a insurgência da agravante em relação à divergência entre o valor apresentado pela agravada na ação de conhecimento (R$ 398.242,95) e na liquidação (R$ 369.536,61) não se alicerça, posto que, como bem destacado pelo Juízo a quo, a diferença é justificada em virtude do abatimento, no maior valor, da importância de R$ 28.706,34, referente ao serviço de desenvolvimento de “aplicativo mobile”, o qual, conforme informado pela autora, não foi realizado. Destarte, nota-se que a parte agravada excluiu o serviço não prestado, deixando apenas aqueles que deverão ser ressarcidos pela agravante, tal como ordenado na sentença liquidanda. Nesse contexto, em análise sumária, não vislumbro a probabilidade de acolhimento das teses recursais lançadas pela agravante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2024 15:29:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora